Tribunal: TCU
Processo: 023.857/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7173/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.857/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Rodrigo Nascimento Maia (XXX.002.721-XX); Camila Maria Silva Moreira (XXX.220.611-XX); Danilo Maione Brombatti (XXX.561.081-XX); Fabricio Neres Costa (XXX.376.206-XX); Felipe Zolini Moreira (XXX.837.486-XX); Igor Pinto Cavalcante (XXX.428.507-XX); Nicolas Neris Bianconcini (XXX.935.961-XX); Pedro Augusto Jasmim Bastos (XXX.331.707-XX); Pedro Centeno de Oliveira (XXX.910.961-XX); Raphaella Alencar Araujo Arruda Monteiro (XXX.121.511-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.